Tribunal: TJPA
Processo: 0004347-44.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004347-44.2019.8.14.0067

APELANTE: CLEOMAR ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de quinze dias de prisão simples, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia (26/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (21/08/2023). Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Recurso conhecido e extinta a punibilidade do apelante
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CLEOMAR ALVES RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quinze dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da Contravenção Penal de Vias de Fato, tipificada no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara

Penal de Mocajuba.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista a inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Ao final, requereu o

conhecimento e provimento

do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
não
provimento da apelação da defesa.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado
à
pena de quinze dias de prisão simples, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreram-se mais de
três anos
entre o recebimento da denúncia (26/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (21/08/2023). Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos

da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 02/09/2024